Tribunal: TCU
Processo: 024.483/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na aplicação de verbas públicas federais destinadas à saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 2178/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Procuradora da República Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Vertentes/PE, relacionadas à contratação da Organização Social denominada Associação Beneficente Joao Paulo II para gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços administrativos e emergenciais do Hospital Municipal Cientista Nelson Chaves, no município de Água Preta/PE. Em seu pleito, a Procuradora solicita a inclusão do município de Vertentes/PE no plano de auditorias deste Tribunal para apurar a aplicação de verbas públicas federais destinadas à saúde, em razão de reiteradas denúncias de malversação destes recursos durante a gestão do prefeito Romero Leal. Considerando que a representação não preenche todos os requisitos de admissibilidade, uma vez que não está acompanhada de indícios suficientes que comprovem as irregularidades alegadas, não foram descritos e encaminhados elementos que indiquem especificamente os contratos e despesas nos quais ocorreram desvios ou pagamentos por serviços não prestados, ou o quantitativo de recursos federais envolvido; considerando que o Ministério Público Federal já está atuando na apuração dos fatos, tendo já demandado o "Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE, a Controladoria-Geral da União no Estado de Pernambuco e o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - DenaSUS, indagando acerca da constatação de eventual irregularidade quanto à contratação, pelo município de Vertentes/PE, nos anos 2020 e seguintes, da Associação Beneficente João Paulo II, para gerenciar, operacionalizar e executar as ações e serviços administrativos e emergenciais na área de saúde, ou ainda, se pretendiam realizar auditoria específica"; considerando as conclusões da AudSaúde, no sentido de que eventual atuação direta em ação de controle por esta Corte poderia ensejar duplicidade de esforços; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, §1o, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, informar o conteúdo desta deliberação à representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.483/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Vertentes/PE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.